Tribunal: TJSP
Processo: 1006027-89.2023.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de nulidade de contrato com pedido de cancelamento do cartão de crédito e recálculo das parcelas reconhecendo o direito de amortização dos valores pagos. Sentença de improcedência. Vício de consentimento inexistente e/ou falta de informações. Legitimidade e validade da contratação. Insurgência recursal que visa recálculo e a amortização da dívida. Descabimento.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de nulidade de contrato com pedido de cancelamento do cartão de crédito e recálculo das parcelas reconhecendo o direito de amortização dos valores pagos. Sentença de improcedência. Vício de consentimento inexistente e/ou falta de informações. Legitimidade e validade da contratação. Insurgência recursal que visa recálculo e a amortização da dívida. Descabimento. Pedido de cancelamento do contrato que vem a ser direito potestativo do consumidor. Recurso improvido.